Tribunal: TJDFT
Processo: 0739547-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0739547-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILIANE DA COSTA MEDEIROS AGRAVADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por WILIANE DA COSTA MEDEIROS em face da decisão lançada nos autos do cumprimento de sentença proferida nos autos da ação de cobrança securitária ajuizada pela agravante em desfavor do BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. em que o juízo a quo homologou os cálculos apontados pela contadoria judicial, sem, contudo, aplicar a multa e honorários de sucumbência previstos no art. 523, § 1o, do CPC. Em suas razões, a agravante alega, em síntese, que os cálculos da Contadoria estão incompletos por deixar de incluir a multa e os honorários previstos no art. 523, §1o, CPC. Sustenta que os valores cobrados no cumprimento de sentença são aqueles estabelecidos no acórdão proferido por este e. TJDFT, que condenou expressamente o agravado ao pagamento de R$ 206.633,50 (duzentos e seis mil, seiscentos e trinta e três reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária desde a data da contratação (10/10/2016) e de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Aduz que o agravado pretende rediscutir o mérito da condenação, defendendo ser impossível fazê-lo em sede de cumprimento de sentença. Ao final, pugna, preliminarmente, pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pela reforma da decisão agravada para que o agravado efetue o pagamento do débito, com o acréscimo da multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC e honorários de sucumbência. Deixa de recolher preparo, ante a concessão das benesses da gratuidade de justiça. Brevemente relatado. Decido. Da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que a agravante carece de interesse recursal. Compulsando os autos, verifica-se que a decisão agravada consignou: “Diante de tanto, HOMOLOGO os cálculos de ID 103411369, PARA FIXAR o valor da obrigação da parte executada no montante equivalente a R$ 305.360,06 (trezentos e cinco mil trezentos e sessenta reais e seis centavos), que deverá ser acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento (art. 523, § 1o do CPC).” (g.n.). Diante disso, o juízo a quo deixou evidenciado que ao valor da condenação devem ser acrescidas as sanções previstas no art. 523, § 1o, CPC, segundo o qual “não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento”. Dessa forma, a agravante não foi prejudicada com decisão agravada, pois o próprio magistrado prolator da decisão concedeu o que a agravante pretende agora em sua manifestação recursal. Como é cediço, o interesse recursal consiste na exigência legal de que o recurso seja útil à parte, ou seja, que lhe possa trazer alguma vantagem prática, bem como que seja necessário, isso é, ser o único meio hábil à obtenção da vantagem perseguida. No caso dos autos, o manejo do presente agravo não trará nenhuma utilidade à parte recorrente, uma vez que a própria decisão agravada já consignou que o executado deve acrescer ao valor da condenação a multa e os honorários advocatícios previstos na lei processual. Não sendo a agravante prejudicada com a decisão agravada, carente se encontra do interesse recursal, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido. Nesse sentido, já decidiu este e. TJDFT que “AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Carece de interesse recursal quando o pronunciamento judicial buscado não se reveste de utilidade ao recorrente. 2. A pretensão do agravado, objeto do mandado de segurança, era o usufruto da licença-servidor imediatamente após o término da licença-paternidade, que, após proferida sentença, sobreveio a notícia de que o agravado já teria usufruído da referida licença, tendo, inclusive, retornado ao trabalho, onde vem desempenhando suas funções normalmente. 3. Não subsiste, portanto, o interesse recursal do agravante, pois não há utilidade no recurso de apelação interposto. 4. Agravo interno não provido.” (Acórdão 1293585, 07024626220208070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no PJe: 8/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Nesse contexto, dispõe o art. 932, inciso III, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Decorrido o prazo legal, dê-se baixa com as cautelas de estilo. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 9 de dezembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora